Tribunal: TJMT
Processo: 1040448-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040448-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), Y..C.C.T BETIOLI LTDA - CNPJ: 31.729.642/0001-50 (AGRAVANTE), SUZANA MITIYO ABIRU (AGRAVADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), YANN CARLOS CERUTTI TOCANTINS BETIOLI - CPF: 061.936.271-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANE CERUTTI BETIOLI - CPF: 719.250.151-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON BALBINO DE OLIVEIRA - CPF: 878.442.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUBLOCAÇÃO NÃO AUTORIZADA E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 59, § 1o, DA L. 8.245/1991. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para desocupação liminar de imóvel, no prazo de 15 dias, em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, ajuizada com fu
ndamento no art. 59, § 1o, da Lei n.
8.245/1991.

II. Questão em discussão

2. A
s questões
em discussão consiste
m
em verificar:

(i) se a cessão do imóvel a terceiro caracteriza sublocação não autorizada pela locadora, em violação contratual;

(
ii
) se há inadimplemento contratual por parte da locatária, apto a justificar a concessão de tutela de urgência para desocupação liminar do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A sublocação do imóvel, ainda que travestida de parceria comercial, sem autorização expressa da locadora, configura infração contratual, conforme cláusula contratual que expressamente veda tal prática.

4. O agravante reconheceu a utilização do imóvel por terceiro, sob pretexto de prestação de serviços, sem prova de autorização da proprietária.

5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de desocupação liminar nas hipóteses de sublocação não autorizada e inadimplemento contratual, desde que preenchidos os requisitos legais.

6. O agravante não comprovou tentativa de adimplemento do valor contratualmente devido, nem apresentou depósito judicial dos valores incontroversos.

7. A decisão agravada observou os requisitos do art. 59, § 1o, da L
ei n.
8.245/1991, com caução devidamente comprovada nos autos originários.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A cessão da posse de imóvel a terceiro, sem anuência expressa da locadora, caracteriza sublocação não autorizada, ensejando a desocupação liminar nos termos do art. 59, § 1o, da L
ei n.
8.245/1991.
2
. A ausência de pagamento de aluguéis e a falta de tentativa de adimplemento configuram inadimplemento contratual hábil a justificar a concessão da medida liminar.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.
8.245/1991, art. 59, § 1o; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1030678-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 22.01.2025; TJMT, AI 1000245-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Y.C.C.
T BETIOLI LTDA
(
Y.C.C.T BETIOLI EIRELI – BETIOLI RENT A CAR)

em face de decisão proferida pela Juíza de Direito

Olinda de Quadros
Altomare
, da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1100314-54.2025.8.11.0041
, ajuizada por
SUZANA MITIYO ABIRU
, deferiu
o pedido de tutela de urgência e determinou a expedição de mandado de intimação para que os requeridos desocupem voluntariamente o imóvel no prazo de
15 (quinze) dias
, sob pena de despejo compulsório, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei n
.
8.245/91 (ID:
328995881
).

Em suas razões recursais, o a
gravante sustenta,
em síntese, a inexistência
de sublocação do imóvel, defendendo que o contrato com
o terceiro

Nilson Balbino de Oliveira

se tratou, na
verdade,
de
uma parceria comercial, na qual o referido parceiro prestaria serviços de lava-jato no mesmo local, partilhando os lucros com a empresa agravante
.

Aduz q
ue o documento
juntado
na origem
pela agravada
como
contrato de arrendamento

é
inverídico
e que não possui
assinatura válida,
afirmando,
ainda,
que a atividade
comercial
no local sempre foi desemp
enhada pela própria agravante
, não havendo sublocação
.

Alega a inexistência
de inadimplemento contratual,
aduzindo que a a
gravada, de forma unilateral, passou a cobrar valores superiores ao estipulado no contrato original
, que era de
R$ 1.500,00
(com reajuste pelo IGP-M). Aduz que o valor efetivamente devido, a partir de janeiro de 2025, seria de R$ 1.598,04, todavia, a recorrida estaria
tentando majorar o valor para R$ 2.500,00
, com base em um novo contrato.

Defende que ficou caracterizada
conduta dolosa da
r
ecorrida, que se recusou a receber os valores para provocar a inadimplência e ajuizar a ação de despejo, visando reaver o imóvel sem indenizar as benfeitorias re
alizadas pela empresa agravante.

Ao final,
requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso
para sustar os efeitos da decisão agravada, permitindo a permanência no imóvel mediante
o
pagamento do valor
que alega ser
contratualmente devido, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão de primeiro grau, afastando a ordem de despejo.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID:
329513398
).

Em suas contrarrazões,
a agravada
pugna pelo desprovimento do recurso,
mantendo-se integralmente a decisão impugnada (ID: 337248356).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
SUZANA MITIYO ABIRU

ajuizou
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1100314-54.2025.8.11.0041
em desfavor de
Y.C.C.
T BETIOLI LTDA
(
Y.C.C.T BETIOLI EIRELI – BETIOLI RENT A CAR)
,
YANN CARLOS CERUTTI TOCANTINS BETIOLI
,
JEANE CERUTTI BETIOLI
e
NILSON BALBINO DE OLIVEIRA
,
pleiteando a concessão de tutela provisória de urgência, com o fim de determinar o despejo imediato da pessoa jurídica requerida do imóvel locado
,
nos termos do art. 59, § 1o, da Lei n
. 8.245/91
.

Na origem, o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela
autora, ora
agravada, nos seguintes termos:

(...) A concessão de liminar em ações de despejo possui rito específico, disciplinado pela Lei no 8.245/91, que estabelece hipóteses taxativas para o deferimento da medida, exigindo, para tanto, que a ação tenha por "fundamento exclusivo" uma das situações elencadas em seus incisos.

Prescreve o art. 59, § 1o, da referida lei:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada
a
caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

I -
o
descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento;

II -
o
disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia;

III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato;

IV -
a
morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no
imóvel pessoas
não autorizadas por lei;

V -
a
permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário.

VI –
o
disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de
2009)

VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de
2009)

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (
Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)"

IX –
a
falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.
(Incluído pela Lei no 12.112, de
2009)

A sublocação não autorizada, por ser causa de rescisão do contrato principal, equivale à sua extinção, tornando injusta a permanência tanto do locatário quanto do sublocatário no imóvel.

Ademais, garantia de fiança, neste caso, não obsta a liminar, pois o inciso V não faz a mesma ressalva do inciso IX (ausência de garantia).

O fundamento aqui é a infração contratual grave da sublocação, e não a mera inadimplência.

Presentes, portanto, os requisitos para a concessão da medida com base na permanência de sublocatário após a infração que extingue a
locação

Ante o exposto,
defiro
a medida liminar e determino a expedição de mandado de intimação para que os requeridos desocupem voluntariamente o imóvel no prazo de
15 (quinze)
dias
,
sob pena
de despejo compulsório, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91.

A expedição do mandado fica, contudo, condicionada à comprovação do depósito da caução, no prazo de
5
(cinco) dias
, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, correspondente a três meses do valor do aluguel vigente, conforme exigência do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91.

(...) (ID: 211115493
, na origem
)

Irresignado, o
agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual intenta
a reforma da decisão recorrida.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não comporta
provimento.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico

da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

A concessão da liminar de despejo terá lugar quando o julgador constatar o preenchimento dos requisitos co
nstantes no artigo 59da Lei
n. 8.245/91
(Lei de Locações)
, sendo autorizada sua análise conjuntamente com as disposições da tutela de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil.

O
artigo 59da Lei
n. 8.245/91
, que visa resguardar o direito do locador de reaver o bem diante do descumprimento contratual do locatário,
prevê expressamente a possibilidade de concessão de despejo liminar nas hipóteses de inadimplência
, desde que prestada caução equivalente a três meses de aluguel,
in
verbis
:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o
Conceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias
, independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada
a
caução no valor equivalente a três meses de aluguel
, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX –
a
falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento
, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.(Incluído pela Lei no 12.112, de 2009).

Sobre o tema, reconhecendo a possibilidade de concessão do despejo liminar, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO
C/C COBRANÇA E PEDIDO DE LIMINAR
– DEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESPEJO
–
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DEMONSTRADO
– NÃO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – REQUISITOS PREENCHIDOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
O inadimplemento contratual, decorrente do não pagamento dos aluguéis, possibilita o deferimento da liminar de despejo
. (N.U 1030678-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 25/01/2025 – grifo nosso
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO
C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS
(...)

PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O DESPEJO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A legislação vigente assegura ao locador o direito de obter liminar em ação de despejo por falta de pagamento, quando comprovada a mora e a ausência de garantia
. (N.U 1025585-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024 – grifo nosso)

No
origem
, o Juízo de Primeiro Grau entendeu que a
sublocação não autorizada, por ser causa de rescisão do contrato principal, equivale à sua extinção, tornando injusta a permanência tanto do locatário q
uanto do sublocatário no imóvel,
reconhecendo ainda a inadimplência do locador e autorizando a expedição de mandado liminar de despejo, com fundamento no art. 59,
§ 1o
, da Lei n. 8.245/91
.

Em sede recursal, o agravante defende a
inexistência de sublocação,
afirmando
que o contrato
firmado
com
o terceiro

Nilson Balbino de
Oliveira

se tratou, na
verdade,
de
uma parceria comercial, na qual o referido parceiro prestaria serviços de lava-jato no mesmo local, partilhando os lucros com a empresa agravante
.

C
ontudo,
há
elementos indicativos claros de que o imóvel passou a ser ocupado e explorado economicamente por terceiro estranho à relação contratual original
, como se depreende do
contrato de arrendamento
juntado pela própria agravada aos autos originários e das
notificações extrajudiciais assinadas por Nilson Balbino de Oliveira
— apontado como sublocatário
.

Embora o agravante impugne a validade do contrato de arrendamento juntado nos autos de origem,
ao mesmo tempo
ele próprio
reconhece a existência de atividades comerciais realizadas pelo terceiro
Nilson Balbino de Oliveir
a

no imóvel locado
, sob a alegação de se tratar de mera “parceria comercial”.

Ocorre que tal
afirmação não se sustenta, pois
mesmo na hipótese de parceria comercial entre o agravante e o locatário, isso não afastaria a necessidade de autorização formal da proprietária, conforme previsto no contrato e na Lei n. 8.245/91.
A esse respeito, registre-se que o contrato previa expressamente a vedação à sublocação:

CLÁUSULA NONA: (...)

Parágrafo Segundo -
Ao(
A) LOCATÁRIO(A) é vedado ceder ou transferir o presente, ainda que gratuitamente, sem consentimento e por escrito do(a) LOCADOR(A), assim como sublocar ou emprestar, no todo ou em parte, dar em comodato o imóvel ou alterar a destinação da locação, salvo exercício da atividade de estacionamento.

(...) (ID:
209999527
, na origem
)

É oportuno destacar que
a natureza jurídica de uma avença contratual decorre de seu conteúdo e dos efeitos que produz, e não da denominação atribuída pelas partes
. A simples requalificação do vínculo como “parceria comercial” não afasta o fato de que houve, na prática,
transferência da posse direta do imóvel locado, sem autorização da locadora
, o que caracteriza sublocação vedada.

Em casos semelhantes, reconhecendo a possibilidade de expedição de mandado liminar de despejo com fundamento na
sublocação não autorizada
,
já reconheceu este Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. SUBLOCAÇÃO NÃO AUTORIZADA. REQUISITOS DO ART. 59, § 1o, IX, DA LEI No 8.245/91 ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. (...)
2
. Ação de despejo ajuizada pela locadora, em razão do inadimplemento do locatário e da sublocação do imóvel sem autorização contratual. 3. Agravante alega inexistência de sublocação e defende que a ocupação decorre de parceria comercial verbal, sem relação locatícia. (...)
5
.
A concessão da liminar de despejo é cabível quando demonstrada a inadimplência contratual e prestada a caução equivalente a três meses de aluguel, nos termos do artigo 59, § 1o, da Lei no 8.245/91.
6.
O contrato de locação veda expressamente a sublocação sem autorização da locadora, e há nos autos indícios suficientes de que o agravante ocupa o imóvel nessa condição, violando o pactuado
. 7.
A inadimplência do locatário e a ausência de garantias locatícias reforçam a plausibilidade da medida liminar, que visa resguardar o direito da locadora de reaver o imóvel e evitar prejuízos financeiros.
(...) (N.U 1000245-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025
)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA DOS ALUGUÉIS – SUBLOCAÇÃO DO IMÓVEL – CONTRATO DE LOCAÇÃO VENCIDO – GARANTIA INÓCUA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I -
Há inequívoca inadimplência do agravante a comprovar a probabilidade do direito em questão, bem como o perigo de dano, na medida em que a parte autora, ora agravada, está impossibilitada de usufruir do seu bem e também de receber a contraprestação pelo aluguel do imóvel
. (N.U 1019780-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES
ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 04/02/2022
)

Outrossim, no tocante ao inadimplemento dos aluguéis, verifica-se que o
recorrente
limita-se
a alegar
que este teria ocorrido em virtude de
culpa da própria agravada, uma vez que ela estaria
exigindo valores superiores ao
contratualmente devido.

Contudo,
não logrou apresentar nos autos qualquer comprovação de que tenha efetivamente tentado adimplir os aluguéis nos valores que reputa corretos, seja por meio de pagamento direto, seja por meio de depósito judicial dos valores incontroversos, o que demonstraria a sua boa-fé de dar cumprimento às suas obrigações na condição de locatário.

Vale destacar que,
ainda que houvesse controvérsia sobre o valor dos aluguéis
, a simples divergência quanto ao montante não autoriza o locatário a suspender o pagamento da integralidade da obrigação, especialmente quando ausente qualquer demonstração de tentativa de adimplemento parcial.

Dessa forma,
a desídia do agravante em quitar os aluguéis, associada à cessão de uso do imóvel a terceiro não autorizado, configura infração contratual grave
, apta a justificar a desocupação liminar, nos termos do art. 59, § 1o,
IX
, da Lei n. 8.245/91.

A decisão agravada, portanto,
observou os requisitos legais e foi proferida com lastro suficiente
nas provas documentais
constantes dos autos
, não havendo vício que justifique sua reforma.

Registre-se ainda
que a parte autora comprovou nos autos de origem o pagamento da caução prévia exigida pelo art. 59, §1o, da Lei n. 8.245/91, no valor correspondente a três meses de aluguel, condição indispensável para a expedição do mandado de desocupação liminar
(ID:
212978251
, na origem).

Outrossim
, as alegações relativas à existência de benfeitorias e pretensão de reequilíbrio contratual demandam instrução probatória e deverão ser analisadas no bojo da ação principal, sem prejuízo do devido contraditório, não podendo ser examinadas de forma exauriente no âmbito deste recurso, sob pena de indevida supressão de instância.

Por fim,
deve-se destacar que
a tutela de urgência concedida
pelo Juízo de origem
é
plenamente reversível
, pois, caso ao final do processo a decisão venha a ser reformada, é possível restabelecer a posse ao agravante, seja por meio de reintegração, seja pela eventual indenização por perdas e danos, se demonstrada sua pertinência.

Por outro lado, permitir que o agravante permaneça no imóvel até o julgamento final da ação pode tornar irreversíveis os prejuízos sofridos pela locadora, especialmente diante da inadimplência e da sublocação não autorizada.

Salienta-se que o entendimento formado nesta fase inicial do processo
não
vincula o Juízo de origem, nem define o mérito da causa,
podendo
ser reconsiderado com as provas que surgirem ao longo do processo, as quais certamente esclarecerão com maior precisão os pontos levantados pel
o
agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Y.C.C.
T BETIOLI LTDA
(
Y.C.C.T BETIOLI EIRELI – BETIOLI RENT A CAR)
, mantendo
incólume
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026